Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011418-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 458.153.641-34 (AGRAVANTE), RENALDO SANTOS ARAUJO - CPF: 266.106.551-20 (AGRAVADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA
FIXAR ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE DESEMPREGO AGRAVADA PELO COVID-19 - APLICAÇÃO DOS ARTS. 4º E 5º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

A separação do casal pode ocasionar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o que enseja a fixação de alimentos compensatórios, de sorte que as causas apresentadas no caso (morosidade para realização da partilha e patrimônio comum sob administração exclusiva do agravado) estariam, direta ou indiretamente, inseridas em tal contexto de desequilíbrio.

A situação de desequilíbrio ganha maior relevo diante do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus, durante a qual conseguir se reinserir no mercado de trabalho é tarefa hercúlea, isso sem mencionar o aumento no consumo de água e luz, já que o confinamento obriga a permanência em casa por 24 horas.

Todavia, inexistem nos autos maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravado, sendo que o valor dos alimentos compensatórios dependeria da comprovação de quanto do patrimônio comum está sendo explorado de forma exclusiva pelo agravado, bem como a efetiva extensão dos frutos provenientes.

Assim, nesta fase sumária do processo, até que venham elementos mais conclusivos a corroborar a alegada possibilidade financeira do alimentante, visando amenizar o desequilíbrio econômico momentaneamente verificado, razoável a fixação unicamente dos alimentos compensatórios no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje, importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), até que seja fixada a partilha dos bens.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA MOREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Partilha de Bens e Alteração de Nome nº 1000279-22.2020.8.11.0022, promovida em desfavor de RENALDO SANTOS ARAUJO, que indeferiu o pedido de fixação dos alimentos provisórios/compensatórios pleiteados pela parte autora.

Em suas razões, sustenta a Agravante que era casada em regime de comunhão universal de bens e mantinha convívio com o agravado há mais de 18 (dezoito) anos, dedicando-se integralmente no período do casamento ao lar e aos filhos, tendo laborado com CTPS assinada apenas para o próprio agravado, enquanto que este era o responsável pelo sustento da casa.

Aduz que comprovou a excelente condição financeira do agravado, pois, há mais de um ano, ao se divorciarem, o agravado lhe entregou um carro, bem como a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais).

Afirma que possui 51 anos, está desempregada, passando por dificuldades financeiras, dependendo exclusivamente de seus filhos, enquanto o agravado administra todos os bens do casal, percebe 100% dos lucros e possui vida financeira excelente.

Nesses termos pede seja concedida liminar para o fim de deferir alimentos provisórios em favor da agravante, até que esta esteja inserida no mercado de trabalho, ou que os alimentos compensatórios sejam deferidos.

No mérito, requer seja dado provimento do agravo a fim de deferir alimentos provisórios em favor da agravante, até que esta esteja inserida no mercado de trabalho, ou que os alimentos compensatórios sejam deferidos, ocasião em que a pensão alimentícia não será mais necessária.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida para determinar ao requerido/agravado, o pagamento de alimentos compensatórios à autora/agravante, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 2090,00 (dois mil e noventa reais), pelo período de 12 (doze) meses (ID 45232965).

Contraminuta da parte agravada (ID 53167475).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no feito a justificar a emissão de parecer (ID 58035974).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Divórcio Litigioso c/c pedido de alimentos e partilha de bens, ajuizada por MÁRCIA MOREIRA DE ALMEIDA em desfavor de RENALDO SANTOS ARAÚJO, relatando que as partes contraíram núpcias na data 02/09/2016, sob regime de Comunhão Universal de Bens, e que, apesar de registrarem o casamento somente no ano de 2016, as partes mantinham relacionamento desde o ano de 2004 conforme escritura de união estável, vindo a se separarem há aproximadamente um ano.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para arbitrar alimentos provisórios, alegando que tem a real necessidade de alimentos, pois se encontra desempregada, sobrevivendo com auxílio dos filhos, ao passo que o requerido possui excelente condição financeira.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de fixação dos alimentos provisórios pleiteados pela parte autora, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prevê, em seus artigos 4º e 5º que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, bem como que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Igualmente, é consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081609133, 8ª Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

Sabe-se, ainda, que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DE OFÍCIO. Sentença que julgou procedente o pedido de exoneração alimentar considerando tão somente as necessidades da ex-esposa/alimentada. Todavia, a sentença não constatou o lastro que ampara a fixação dos alimentos, qual seja: a circunstância de o apelado não ter permitido que a apelante usufruísse de parte do patrimônio comum, estando o ex-marido na administração de todo o patrimônio do casal. Os alimentos, portanto, tem nítida natureza compensatória. Consequentemente, de rigor a desconstituição da sentença, pois os alimentos são de natureza indenizatória e não exclusivamente de ordem de necessidade alimentar. Improcedência da alegação recursal de cerceamento de defesa, pela falta de contraditório acerca de documentos que não foram apreciados na sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFICIO.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70083539775, 8ª Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 10-07-2020)

No caso, segundo alega, a agravante sempre se dedicou à família e ao lar e, atualmente, encontra-se com dificuldade para prover o próprio sustento.

Anota que está desempregada, passando por dificuldades financeiras, dependendo exclusivamente de seus filhos, enquanto o agravado administra todos os bens do casal, percebe 100% dos lucros e possui vida financeira excelente.

É cediço que a separação do casal pode ocasionar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o que enseja a fixação de alimentos compensatórios, de sorte que as causas apresentadas no caso (morosidade para realização da partilha e patrimônio comum sob administração exclusiva do agravado) estariam, direta ou indiretamente, inseridas em tal contexto de desequilíbrio.

A situação de desequilíbrio ganha maior relevo diante do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus, durante a qual conseguir se reinserir no mercado de trabalho é tarefa hercúlea, isso sem mencionar o aumento no consumo de água e luz, já que o confinamento obriga a permanência em casa por 24 horas.

Existe, ainda, a expectativa do aumento de despesas no que se refere à assistência médica, já que todos, em algum momento, teremos contato com o vírus COVID-19.

Todavia, inexistem nos autos maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravado, sendo que a fixação dos alimentos compensatórios dependeria da comprovação de quanto do patrimônio comum está sendo explorado de forma exclusiva pelo agravado, bem como a efetiva extensão dos frutos provenientes.

Assim, nesta fase sumária do processo, até que venham elementos mais conclusivos a corroborar a alegada possibilidade financeira do alimentante, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente verificado, considera-se razoável a fixação unicamente dos alimentos compensatórios no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje, importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), que deverão ser pagos até que seja fixada a partilha dos bens.

Os vencimentos se darão todo o dia 10 de cada mês. O adimplemento deverá se dar mediante depósito do numerário na conta bancária da parte autora, informada nos autos, em 05 (cinco) dias, a partir da citação.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020